Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-73.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA DE VARIZES. CARÁTER ELETIVO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar, ao agravado, a realização de procedimento de cirurgia de varizes, em favor da agravante.
2. Na hipótese, sobressai do Relatório Médico mais recente, ID 49210512 (autos originários), subscrito por profissional da rede pública de saúde, que o agravante é “portadora de varizes de médio e pequeno calibre de longa data com queixa de dor. Necessita de cirurgia de varizes.”
3. No entanto, afirma o laudo médico inexistir perigo de morte, deformidade permanente ou debilidade ou perda de membro, sentido ou função, nem mesmo incapacidade laboral, em que pese as dores causadas pelas varizes nos membros inferiores. Quanto à urgência do procedimento, verifica-se que o referido laudo não trouxe qualquer fundamento concreto acerca da necessidade premente para realização da cirurgia indicada, apta autorizar a concessão da medida requerida.
4. Assim, não há elementos que revelem o grau de risco e eventual excesso de espera que indiquem que a formal inserção no sistema poderia ocasionar o perecimento do direito ou risco de óbito da agravante, cabendo pontuar que a cirurgia requerida fora considerada de caráter eletivo, conforme resposta dada pela Superintendência da Região de Saúde Sul (SES/SRSS), ao Ofício DP n. 10527/2019.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.